Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. FUNCEF. REAJUSTE DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REPOSIÇÃO DE PERDAS. OBRIGAÇÃO SUPOSTAMENTE ASSUMIDA PELA RÉ. PORTARIA No 2.610/2008. FATO NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. NOVA REGRA. APLICABILIDADE. SALDAMENTO DE BENEFÍCIO. TRANSAÇÃO E NOVAÇÃO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão do apelante está fundada em suposta obrigação que a apelada teria assumido, por meio da Portaria no 2.610, de 07/11/2008, editada pela Secretaria de Previdência Complementar, quanto à aplicação de índices inflacionários nos seus benefícios suplementares, para a “recuperação de perdas” em função da não aplicação do INPC no período de 01/09/1995 a 31/08/2001.
1.1. A referida Portaria somente autorizou a alteração no regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, não havendo nenhuma assunção de obrigação quanto à recuperação de perdas inflacionárias referentes a qualquer período.
2. Segundo as novas regras a que estão vinculados os apelantes, a revisão do benefício, para o fim de reposição de perdas inflacionárias no período reclamado se fará conforme a disposição contida no §2o do art. 115 do Regulamento do REG/REPLAN, de acordo com o aporte de recursos para o Fundo para Revisão do Benefício Saldado, o que, por sua vez, depende do resultado financeiro que exceder a meta atuarial.
2.1. Não demonstrada a invalidade da regra do parágrafo 2o do art. 115 do plano de benefícios dos apelantes, supõe-se que está de acordo com os ditames legais e formais para a sua edição, razão pela qual deve a referida regra permanecer gerando os efeitos que lhe são próprios, com aplicação a todos os participantes, conforme impõe o art. 17 Lei Complementar no 109/2001.
2.2. Ainda que desconsiderássemos a regra contida no §2o do art. 115, disso não resultaria a procedência dos pedidos deduzidos na inicial, vez que as regras do plano anterior àquela alteração não alberga previsão de recuperação das perdas inflacionárias no período postulado ou a revisão do valor dos benefícios em função da aplicação dos índices de correção monetária que teriam sido omitidos pela FUNCEF.
3. Além disso, com a adesão dos apelantes às Regras de Saldamento do REG/REPLAN, diante da transação e novação de direitos previdenciários, não se lhes aplicam quaisquer direitos, obrigações ou regras estipuladas nos planos anteriores, mesmo porque não é essa a causa de pedir, o que também inviabilizaria a pretensão de aplicação de índices inflacionários pretéritos, com fundamento em regime jurídico não mais aplicável aos apelantes.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, fixou tese segundo a qual “Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária” (REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017).
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.